Tribunal: TJDFT
Processo: 0720544-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0720544-84.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: FABIO MARQUES RODRIGUES DESPACHO Cumpra a Secretaria a Decisão (ID 15180746). Aguarde-se o julgamento da UNJ 0700062-95.2020.8.07.9000. Brasília/DF, 27 de julho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito